Tribunal: TJSP
Processo: 1506615-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados, por quatro vezes, em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recursos das defesas e da acusação. Preliminar: Nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por inobservância ao art. 226 do CPP. Não acolhimento. No caso, há nos autos outros elementos de prova aptos a respaldar a condenação. Precedentes. Preliminar afastada. Mérito: Absolvição descabida,

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados, por quatro vezes, em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Recursos das defesas e da acusação. Preliminar: Nulidade do reconhecimento fotográfico extrajudicial, por inobservância ao art. 226 do CPP. Não acolhimento. No caso, há nos autos outros elementos de prova aptos a respaldar a condenação. Precedentes. Preliminar afastada. Mérito: Absolvição descabida, para qualquer uma das rés. Materialidade e autoria demonstrados. Rés que confessaram os delitos, tanto em juízo quanto em solo policial. Depoimentos das vítimas e dos policiais firmes e coesos, dando conta da dinâmica delitiva. Obtenção das imagens internas dos estabelecimentos, nas quais é possível reconhecer as acusadas praticando os furtos. Condenações bem-postas. Dosimetrias que comportam reparos. Em relação à ré Vanessa, em que pese a confissão, a pena intermediária deve ser agravada proporcionalmente pela multirreincidência específica. Entendimento do Tema Repetitivo 585 do C. STJ. Fração de aumento referente à continuidade delitiva que deve ser agravada, sendo quatro os delitos praticados. Súmula 659 do STJ. Regime prisional agravado para o fechado, considerando ser a ré portadora de mau antecedente e multirreincidente específica. Quanto à ré Ester, embora seja reincidente, sua pena intermediária comporta redução de 1/6, pois além de relativamente menor ao tempo do crime também faz jus a atenuante da confissão. Fração de aumento referente à continuidade delitiva que deve ser agravada, sendo quatro os delitos praticados. Súmula 659 do STJ. Regime semiaberto mantido. Recursos do Ministério Público e da ré Ester parcialmente providos, com readequação das reprimendas das acusadas, sendo indeferido o recurso da ré Vanessa. Manutenção, quanto ao mais, da r. sentença de primeiro grau.